Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-50.2021.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-50.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), OSVALDO FERREIRA MARIM - CPF: 622.516.601-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1001400-50.2021.8.11.0087
– Guarantã do Norte.

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Osvaldo Ferreira Marim.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – CONTRATO APRESENTADO
– IMPUGNAÇÃO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA 1061 –

RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1001400-50.2021.8.11.0087
– Guarantã do Norte.

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Osvaldo Ferreira Marim.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c repetição de indébito e dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 562827034, determinando

a restituição de forma simples dos valores efetivamente descontados, além da devolução pela parte autora dos valores que foram eventualmente creditados em sua conta. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, Banco Itaú Consignado S.A.
sustenta a validade do negócio jurídico, aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado, sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Alega ainda que, a parte autora fez uso dos valores disponibilizados por meio de TED em sua conta durante 05 anos, ao qual, os descontos são legais. Pugna pela inexistência da indenização ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado para que os juros de mora fluam a partir da data do arbitramento. Ao final, requer que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

De outra banda, Osvaldo Ferreira Marim formula pela restituição dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela majoração do dano moral para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 195229321 e 195229323).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1001400-50.2021.8.11.0087
– Guarantã do Norte.

Apelantes:
Banco Itaú Consignado S.A. e Osvaldo Ferreira Marim.

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Osvaldo Ferreira Marim moveu ação de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando que ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, constatou a existência de um contrato averbado pela instituição financeira, sob o no 562827034, que não contratou.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 562827034, determinando a restituição de forma simples dos valores efetivamente descontados, além da devolução pela parte autora dos valores que foram eventualmente creditados em sua conta. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 195229312).

Inconformado, Banco Itaú Consignado S.A.
sustenta a validade do negócio jurídico, aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado, sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Alega ainda que, a parte autora fez uso dos valores disponibilizados por meio de TED em sua conta durante 05 anos, ao qual, os descontos são legais. Pugna pela inexistência da indenização ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado para que os juros de mora fluam a partir da data do arbitramento. Ao final, requer que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

De outra banda, Osvaldo Ferreira Marim formula pela restituição dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela majoração do dano moral para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.
Em que pese a tentativa do banco em se eximir da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que a financeira não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

In casu,
verifico que o autor, impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a autenticidade do contrato.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da do instrumento contratual, oportunamente impugnado pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo o banco arcar com as consequências jurídicas decorrentes de sua inércia probatória.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Adentrando a irresignação formulado pelo autor no sentido de que a restituição deve se dar de forma dobrada, tenho que não merece qualquer retoque a sentença que condenou à restituição simples.

Isso porque, a devolução deve se dar da forma arbitrada, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para afastar a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o afastamento da indenização, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor no ponto que pretendia a majoração do
quantum
.

Posto isso, conheço o recurso aviado pelo autor e lhe
NEGO PROVIMENTO
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Itaú Consignado S.A.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024